Tribunal: TJDFT
Processo: 0731568-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731568-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUALIPAV - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 200964132), que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência movida em seu desfavor pela QUALIPAV - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, em caráter cautelar, determinando o prosseguimento da análise do pedido de renovação da licença, sem a consideração do aspecto da propriedade do imóvel sobre o qual se pretende continuar exercendo a atividade produtiva e da inviabilidade do uso industrial em razão da afetação da área de proteção ambiental, sendo que tais aspecto ficam provisoriamente suspensos, para o fim de averiguação mais criteriosa de suas condições ao longo do processamento deste feito, ficando mantidas, contudo, as demais exigências administrativas. Alega a parte agravante, em síntese, que a decisão agravada se deu extra petita, violando com isso o disposto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC). Sustenta que “(...) a empresa autora não requereu, em momento algum, o prosseguimento do processo de renovação do seu licenciamento ambiental, que se encontra paralisado no IBRAM-DF em razão do não cumprimento de exigências por parte da Qualipav.” Pontua que “(...) não há qualquer pedido de renovação da licença ambiental (LO no 06/2014) dirigido contra o órgão ambiental.” Avança nos argumentos costurando a tese de ocorrência, no caso vertente, de decisão extra petita, devendo, portanto, ser reformada, porquanto nula de pleno direito. Defende o preenchimento dos requisitos legais da tutela de urgência requerida no presente recurso. Ao fim e ao cabo, requesta pela concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja cassada a decisão recorrida. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por Procurador(a) regularmente habilitado(a), isentado do recolhimento do preparo recursal na forma da lei (CPC, art. 1.001, § 1o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pela parte agravante não preenche os requisitos para seu deferimento, merecendo destaque algumas especificidades de cunho processual atreladas à possibilidade de atuação ex officio do magistrado em casos excepcionais de tutelas cautelares. A despeito do pedido de natureza provisória requerido na exordial (ID 197412423) ter sido no sentido de “(...) suspender a eficácia da decisão administrativa contida no Despacho SEDUH/SEADUH/COPLAN/DIMOT) datado de 05/12/2023, que se apoia em informações equivocadas prestadas pela Terracap e fundamentos administrativos superados pela observância do Plano Diretor PDOT, por se tratar de atividade primária de extração de cascalho e secundária de usina asfáltica, localizada dentro da “maior região minerária do Distrito Federal, de onde são extraídos os agregados utilizados na composição do asfalto”, observadas as diretrizes do Plano Diretor PDOT , sobretudo quando “consta na SEDUH, processo SEI 00367-00000201/2020-19, que sugere a reavaliação da Diretriz Urbanística no 05/2017”, afastada a proximidade da Autora com Zona de Proteção”, o Juízo de origem, ao analisar tal pleito, entendeu como prudente e necessário o deferimento de medida cautelar por vislumbrar a presença de fundado receio de lesão grave ou de difícil reparação ao direito posto à colação pela parte agravada. Conquanto o ente embargante afirme que a decisão vergastada não observou os limites do pedido (ou seja, malferiu o princípio da adstrição), incorrendo em nulidade por vício de natureza extra petita, prima facie, observa-se que o Juízo a quo atuou com base no poder geral de cautela que lhe é conferido e alinhado com a melhor interpretação que deve ser dada ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (CF/88, art. 5o, XXXV), segundo o qual, toda e qualquer situação que apresente risco de dano (periculum in mora) e plausibilidade do direito (fumus boni iuris), deve ser resguardada, ainda que trate de hipótese não tipificada pelo legislador. A propósito, a doutrina especializada de Leonardo Ferres da Silva Ribeiro lecionada que: “É sabido e consabido que é impossível ao legislador prever e regular todas as situações de risco que justificam uma tutela de urgência. Dessa forma, para permitir a atuação do juiz nas mais diversas hipóteses de lesão ou ameaça é que se estruturou, num primeiro momento, o chamado poder geral de cautela. Trata-se de amplo ‘poder-dever’, municiando o magistrado dos instrumentos necessários para conceder a medida que seja adequada e necessária para a eliminação do perigo de dano ou da ameaça, ainda que tal situação não tenha sido prevista em lei” (in Ribeiro, Leonardo Ferres da Silva. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. Do CPC/1973 ao CPC/2015. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 104.) À luz da atual sistemática processualista civil, com enfoque especial aos princípios fundamentais do modelo constitucional do processo, é atribuído ao juiz o poder de atuar em situações excepcionais, inclusive de ofício, no âmbito do poder geral de cautela para proteger direito que está sendo debatido no pedido principal, que é o propósito final de pretensão ajuizada. Com efeito, a alegação de decisão extra petita no particular perde força por estar a demanda judicial previamente inaugurada e o Juízo de primeiro grau, ainda que em sede de cognição sumária da controvérsia, entendeu como cabível e necessário o deferimento de tutela cautelar a fim de melhor averiguar os elementos constitutivos do plano de validade dos atos praticados pela Administração, acerca dos quais busca pronunciamento jurisdicional por meio da demanda por ela manejada. Com o viso de evitar desnecessária tautologia, transcrevo as razões de decidir delineadas pelo Juízo a quo na decisão fustigada, com as quais comungo e adiro a fundamentação desta, verbo ad verbum: “(...) A demanda pressupõe que o indeferimento da renovação da licença de funcionamento lastreou-se fundamentalmente na consideração de que o imóvel onde opera a empresa autora seja propriedade pública, e postula tutela de urgência para a obtenção de autorização provisória do Juízo para a renovação da licença. Ocorre que a outorga de licença ambiental é ato complexo incumbido exclusivamente à Administração. Não é dado ao estado-Juiz autorizar a operação de atividades potencialmente poluentes, mas apenas o de exercer o estrito controle de legalidade dos atos constituintes do procedimento administrativo respectivo. Logo, exclui-se do horizonte a possibilidade de o Juízo vir a usurpar a atividade exclusivamente administrativa de outorga de licença de funcionamento da empresa, mormente em modo provisório. Contudo, há a possibilidade de exame dos elementos constitutivos do plano de validade dos atos praticados pela Administração, dentre os quais consta o da motivação do ato. Um dos motivos para a denegação da licença é a circunstância da suposta propriedade pública do imóvel sobre o qual opera a autora. A autora afirma que o imóvel é particular, em contradição à conclusão da Administração. Não obstante não estar claro quem seria o efetivo proprietário particular do bem, não se pode negar à autora o direito de produzir prova no sentido do esclarecimento real dos fatos, consectário do princípio constitucional do devido processual, com as cláusulas do contraditório e da ampla defesa. Há, portanto, plausibilidade jurídica na pretensão de se produzir a prova relativa à impugnação dos fatos considerados na motivação do ato administrativo, elemento a ser aferido no controle de legalidade respectivo. Há também periculum in mora relativo ao risco de prejuízo à pretensão da autora, pela consideração da motivação possivelmente defeituosa do ato administrativo. Portanto, é pertinente a suspensão dos efeitos da motivação relativa à propriedade do imóvel, na análise das condições para a outorga da renovação da licença de funcionamento. A interferência e prejudicialidade sobre área de proteção permanente é outro aspecto que deverá ser melhor investigado, na medida em que o que postula a autora é a renovação da licença para atividade que já vinha sendo desenvolvida. Logo, há que se esclarecer melhor a eventual redefinição da vocação ambiental do imóvel em questão, para se aferir se o reposicionamento acerca do manejo do imóvel tem real respaldo legal. Entretanto, há que se ressalvar que, ainda que excluída a consideração sobre a titularidade do direito real sobre o imóvel, há outras exigências administrativas, como por exemplo a consulta ao órgão ambiental federal, que deverão ser atendidas pela autora. A ressalva relativa à faixa de domínio sequer pode ser debatida neste feito, posto que a consideração desta interferência foi veiculada pelo DER, que não é parte na relação processual. Em face do exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, aqui em caráter cautelar, para determinar o prosseguimento da análise do pedido de renovação da licença, sem a consideração do aspecto da propriedade do imóvel sobre o qual se pretende continuar exercendo a atividade produtiva e da inviabilidade do uso industrial em razão da afetação da área de proteção ambiental, sendo que tais aspecto ficam provisoriamente suspensos, para o fim de averiguação mais criteriosa de suas condições ao longo do processamento deste feito. São mantidas, contudo, as demais exigências administrativas. (...).” Não bastasse isso, do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não extraio o perigo de dano para Administração, pois conforme bem destacado pelo Juízo de origem a tutela cautelar se deu para uma averiguação com mais acuidade dos fatos discutidos e melhor formação do convencimento, com a devida instrução ao longo da marcha processual. Assim, em sede de tutela de urgência deste recurso, entendo momentaneamente como desnecessária a concessão de efeito suspensivo requestada pelo recorrente, sem prejuízo de eventual e futura apreciação desta medida, mediante a devida provocação, e com a comprovação dos fatos na oportunidade alegados e sobretudo do preenchimento casuístico dos requisitos autorizadores da medida provisória de urgência postulada. Por ora, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator